Tribunal: TJDFT
Processo: 0737828-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. DEPENDENTE PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. JORNADA DE TRABALHO. REDUÇÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. A Lei Complementar 840/2011, que trata do regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, dispõe, em seu artigo 61, alterado pela Lei Complementar no 928, de 26.07.2017, que poderá ser concedido horário especial ao servidor com dependente que possua deficiência, com redução de até 50% da jornada de trabalho, mediante atestado por Junta Médica Oficial. A ampliação da redução da jornada de trabalho pleiteada pela servidora demanda dilação probatória, o que impede a concessão do pedido formulado em sede de tutela antecipada.